Tribunal: STF
Processo: RE 78837
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
Prescrição. - Ação para repetir parcela de premio de seguro cobrada com excesso. - Alegado equívoco do aresto, não corrigido por meio de embargos de declaração. - Aplicação do art. 178, § 6º, II, do Código Civil ao caso dos autos. Interpretação razoável (Súmula 400). - Recurso extraordinário não conhecido.